Tribunal: TJBA
Processo: 8154005-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154005-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

APELADO: JBS S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORPO DA EMENTA DO JULGAMENTO CONTRÁRIO A FUNDAMENTAÇÃO E À CONCLUSÃO DO VOTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8154005-20.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Embargante,
JBS S/A
e, Embargado,
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.